Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Preenchidos os requisitos legais (CCB 50) para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, impõe-se o redirecionamento da execução para o patrimônio do sócio e da nova empresa criada com características semelhantes à anterior - objeto social e sócios.